Tribunal: STF
Processo: HC 272390
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Habeas corpus. Extorsão mediante sequestro no CPM. Pleito absolutório. Nulidades. Inviabilidade de habeas corpus empregado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Não se examinam as teses defensivas de habeas corpus dirigido a esta Suprema Corte quando o Tribunal Superior antecedente não se tenha manifestado sobre elas. Supressão de instância. Negativa de seguimento.

Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de W.R.N. contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu dos EDcl nos EDcl no AgRg no RE nos EDcl no AgRg no AREsp 2.285.615/RJ (evento 4).

O paciente foi condenado à pena de 24 anos de reclusão, em regime fechado, pela prática do delito de extorsão mediante sequestro, nos termos do art. 244, § 3º, c/c art. 242, § 3º, c/c art. 70, II, alíneas "g", "I" e "m", todos do CPM (evento 24, fls. 7-28).

No presente writ, a defesa sustenta “a publicação do acórdão coator, prevista para 15.05.2026, desencadeará automaticamente a certificação do trânsito em julgado, a expedição da guia de recolhimento definitiva e do mandado de prisão encarceramento de 24 anos por suporte probatório jamais examinado”. Pugna pela superação da Súmula 691/STF. Assevera que “a tese é de direito puro saber se prova produzida por juízo absolutamente incompetente desde a origem é prova lícita prescinde de qualquer reexame de fatos”. Afirma que “preexistia à própria instauração da persecução penal. O crime imputado - extorsão mediante sequestro com resultado morte, praticada por policiais militares em serviço contra civil, com uso de viatura - sempre foi crime militar IMPRÓPRIO (art. 9°, II, "c", do CPM), sujeito desde o primeiro dia à jurisdição exclusiva da Justiça Militar Estadual (art. 125, § 4°, da CF/88). A Justiça Comum nunca teve, em momento algum, competência para investigar, instruir ou julgar o feito”. Aduz a nulidade das provas apreciadas pela Auditoria Militar. Defende a ocorrência de do bis in idem no que tange à agravante do art. 70, II, "l", do . Pleiteia a extensão de efeitos de concessão da ordem ao corréu. Requer, em medida liminar, a suspensão dos efeitos do acórdão proferido pela Corte Superior, assim como da execução da pena. No mérito, pleiteia a nulidade da ação penal militar com a consequente absolvição do paciente.

É o relatório. Decido.

O ato apontado como coator restou assim ementado (evento 3):

“SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REITERAÇÃO DE ALEGAÇÕES. CARÁTER PROTELATÓRIO. NÃO CONHECIMENTO. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO. 
I. CASO EM EXAME 
1.1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que rejeitou os primeiros embargos declaratórios, alegando vícios de fundamentação.
 1.2. A parte embargante reitera a alegação de vício de fundamentação no julgado e requer o acolhimento dos aclaratórios para que os defeitos apontados sejam sanados. 
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 
2.1. Caráter protelatório dos embargos de declaração sucessivamente opostos. 
2.2. Determinação de certificação do trânsito em julgado e baixa dos autos. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
3.1. O art. 619 do Código de Processo Penal estabelece que os embargos de declaração podem ser opostos, no prazo de dois dias, quando houver ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão na decisão embargada.
3.2. No presente caso, os vícios de fundamentação alegados pela parte já foram afastados em embargos anteriores, demonstrando que a oposição de novos aclaratórios tem apenas o intuito de protelar o desfecho da ação penal. 
3.3. A jurisprudência do STF e do STJ é clara no sentido de que o abuso do direito de recorrer, com caráter manifestamente protelatório, permite a certificação do trânsito em julgado e baixa dos autos à origem para cumprimento da sentença. 
IV. DISPOSITIVO 
4.1. Embargos de declaração não conhecidos, com determinação de certificação do trânsito em julgado e baixa dos autos à origem.”

De início, cabe destacar a inviabilidade de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 232.539-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 19.10.2023; HC 233.932-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 02.02.2024; HC 225.089-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 13.4.2023).

Além disso, a Corte Superior não conheceu dos  segundos embargos declaratórios opostos pela defesa, ao seguinte fundamento:

“(...)
No caso, conforme registrado no acórdão que rejeitou os primeiros aclaratórios, a decisão que, nos termos do art. 1.030, I, do CPC, negou seguimento ao recurso extraordinário foi mantida e claramente fundamentada. 
Com efeito, consignou-se que é inviável o acolhimento da pretensão recursal, pois, conforme registrado no acórdão embargado, o STF, ao apreciar o Tema n. 339 da repercussão geral, firmou a seguinte tese vinculante: "[o] art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas". 
Explicou-se que, para que um acórdão ou decisão seja considerado fundamentado, conforme definido pelo STF, não é necessário que tenham sido apreciadas todas as alegações feitas pelas partes, desde que haja motivação considerada suficiente para a solução da controvérsia. 
Pontuou-se que a caracterização de ofensa ao art. 93, IX, da Constituição Federal não está relacionada ao acerto ou desacerto atribuído ao julgado, ainda que a parte recorrente considere sucinta ou incompleta a análise das alegações recursais. 
Consignou-se que, no caso, foram suficientemente apresentadas as razões pelas quais não estão preenchidos os requisitos de admissibilidade do recurso dirigido ao STJ, não tendo sido examinada a matéria de fundo, motivo pelo qual é inviável o exame das questões relacionadas ao mérito recursal e ao acerto da aplicação de óbices processuais por esta Corte. 
Concluiu-se que, demonstrada a realização da prestação jurisdicional constitucionalmente adequada, ainda quando não se concorde com a solução dada à causa, afigura-se inviável o prosseguimento do recurso extraordinário, pois o provimento recorrido se encontra em sintonia com a tese fixada no Tema n. 339 do STF. 
Acrescentou-se que não se conheceu de recurso anterior, de competência do Superior Tribunal de Justiça, porque não preenchidos todos os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual qualquer alegação do recurso extraordinário demandaria, inicialmente, a reapreciação dos fundamentos do não conhecimento de recurso que não é da competência do Supremo Tribunal Federal.
Esclareceu-se que a Corte Suprema definiu que a discussão veiculada em recurso extraordinário que envolva o conhecimento de recurso anterior não possui repercussão geral (Tema n. 181 do STF). 
Assentou-se que, se as razões do recurso extraordinário se direcionam contra o não conhecimento do recurso anterior, é inviável a remessa do extraordinário ao Supremo Tribunal Federal, desfecho que não se modifica quando se relacionam à matéria de fundo do recurso do qual não se conheceu, e que também se aplica nos casos em que se aponta ofensa ao art. 105, III, da Constituição da República. 
E, no que se refere à apontada necessidade de exame de questões de ordem pública, o acórdão destacou que o recurso especial não foi conhecido pelo colegiado deste Superior Tribunal de Justiça, o que impede a análise das matérias de mérito, ainda que sejam de ordem pública. 
Assim, a oposição destes aclaratórios demonstra o mero propósito de protelar o desfecho da ação penal, pois a parte apenas tenta, de forma absolutamente inadequada, suscitar supostos vícios, expressando mera discordância quanto ao acórdão embargado.
O STF tem entendimento firme de que o abuso do direito de recorrer, com caráter manifestamente protelatório, ocasiona a baixa imediata dos autos para cumprimento da sentença condenatória, independentemente da publicação da decisão.
(....)
Ante o exposto, não conheço dos segundos embargos de declaração opostos e determino a imediata certificação do trânsito em julgado, com baixa dos autos, independentemente da publicação do acórdão ou de eventual interposição de outro recurso.” (grifo nosso)

De partida, destaca-se que, na linha da jurisprudência desta Suprema Corte, “a decisão pela qual se inadmite recurso especial por ausência de impugnação específica, com aplicação da Súmula nº 182/STJ, não traduz ilegalidade nem ameaça à liberdade de locomoção, razão pela qual não enseja análise na via do habeas corpus” (HC 261.045-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 06.11.2025); e “As questões suscitadas nesta impetração não foram enfrentadas pelo Órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça, que se limitou a não conhecer do recurso, em razão da incidência da Súmula 182 daquele Tribunal. Desse modo, torna-se inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer delas originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências” (HC 262.754-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe  06.11.2025).

De outro lado, à falta de pronunciamento judicial conclusivo pela Corte Superior quanto às teses defensivas, inviável a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância (RHC 234.949-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 07.02.2024; HC 235.318-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe  06.02.2024; HC 232.537-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 07.12.2023).

Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF). 
Publique-se.

Brasília, 18 de maio de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente